Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-94.2024.8.11.0108
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001205-94.2024.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANDREZA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 132.056.474-75 (RECORRIDO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEPÓSITO JUDICIAL INFORMADO PELO SISTEMA. PRESUNÇÃO DA NATUREZA DE PAGAMENTO. SOMENTE APÓS O PRAZO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Quando
o depósito judicial é informado nos autos pela integração dos sistemas
SisconDJ
e PJe2 e o depositante não manifesta expressamente no sentido de que o depósito tem natureza de pagamento, o magistrado deve esperar o prazo dos Embargos à Execução, para somente depois presumir que o depósito tem natureza de pagamento e efetuar extinguir o feito pela satisfação do crédito.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001205-94.2024.8.11.0108

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
ANDREZA SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANDREZA SOUZA DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face de
BANCO BRADESCO S.A requerendo exclusão de restritivo e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, declarando a inexigibilidade do débito e determinando a baixa do restritivo, sob pena de astreinte.

A parte credora requereu o cumprimento de sentença para o pagamento de R$2.000,00, com a alegação de descumprimento da obrigação de fazer.

Depósito
judicial
informado

nos
autos.

O
processo

foi

extingo
pela
satisfação
o
crédito
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) o processo foi sentenciado antes de término do prazo de interposição de Embargos à Execução; b) a multa é inexigível por ausência de intimação pessoal; c) o valor da multa é excessivo; e d) a multa deve ser convertida em perdas em danos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença reabrindo o prazo para embargos à execução ou desconstituindo a multa.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Deposito judicial
informado

pelo

sistema
.

No presente caso, a integração do
SisconDJ
(sistema de Alvarás do Banco do Brasil) com o PJe2, permitiu-se que o depósito judicial, realizado pela parte reclamada, fosse informado nos autos, independentemente da manifestação da parte depositante.

O
depósito
judicial
foi

realizado

em
05/12/2024 e
a

informação

prestada

nos
autos
em
07/12/2024 (ID 267781283/PJe2).

O
juízo
da causa,
provavelmente

sem
saber do
funcionamento
da
integração
dos
sistemas
,
interpretou
o
depósito

como

pagamento
e,
em
11/12/2024,
extinguiu
o
feito
pela
satisfação
do
crédito
.

Todavia
,
em
15/12/2024, a
parte

reclamada

manifesta

nos
autos
informando
que
o

depósito

tem

natureza
de
garantia
do
juízo
(
penhora
), visto que
tem
interesse
na

apresentação
de Embargos à
Execução
.

Neste
contexto
,
impõe

consignar
que, no
Juizado
Especial
Cível
, a
garantia
do
juízo
é
condição
para
a

apreciação
dos Embargos à
Execução
(
artigo
53, §1o, da Lei no 9.099/95,
corroborado

pelo

Enunciado
117 do FONAJE).

Além

disso
,
o
prazo
para
a

interposição
de Embargos à
Execução
é 15 (quinze)
dias
,
contados
da
intimação
da
penhora

ou
da data
do

depósito

espontâneo
,
independentemente
da
lavratura
do
termo
(
E
nunciados
142 e 156 do FONAJE).

Nota-se
ainda
que
não

existe

prazo
legal para a
parte

devedora

manifestar

nos
autos
informando
qual a
natureza
do
depósito
(
pagamento

ou

garantia
),
havendo

apenas
o
prazo
da
a

interposição
dos Embargos à
Execução
.

É uma situação nova, pois até então quem informava o depósito judicial nos autos era o depositante e, neste momento, informava se o depósito era pagamento ou garantia do juízo. Antes da integração dos
sistemas, este
tipo de problema não ocorria.

Assim
sendo
,
considerando
que
não

há

prazo
para o
depositante

informar
a
natureza
do
depósito
judicial, é
razoável

concluir
que
este

tem

até
o
prazo
da
interposição
dos Embargos à
Execução
para se
manifestar
.

Desta forma,
antes de
decorrido

este

prazo
, é
prematura
a
conclusão
de que a
natureza
do
depósito
é
pagamento
.

Portanto, não há como confluir que o crédito exequendo
está
satisfeito, devendo a sentença ser cassada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
devolver

os
autos
a

origem

reabertura
do
prazo
de Embargos à
Execução
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025